Tribunal: TJPA
Processo: 0860743-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860743-43.2023.8.14.0301

APELANTE: HARMONICA INCORPORADORA LTDA

APELADO: ESPACO NOVO CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0860743-43.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HARMÔNICA INCORPORADORA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 16.381 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA – OAB/PA 31.279

APELADO: ESPAÇO NOVO CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MARTINS – OAB/PA 7.768

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Harmônica Incorporadora contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, ao reconhecer a prescrição com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, extinguiu a ação monitória ajuizada contra Espaço Novo Construções Inteligentes Ltda., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustenta: (i) a não ocorrência de prescrição em virtude da suspensão dos prazos pela Lei nº 14.010/2020; (ii) a interrupção do prazo prescricional mediante notificação extrajudicial; e (iii) a existência de dívida líquida e exigível com base em contrato de promessa de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição foi corretamente reconhecida, à luz da suspensão dos prazos durante a pandemia de Covid-19 e da interrupção por notificação extrajudicial; (ii) examinar se a sentença incorreu em nulidade por cerceamento de defesa, ao julgar o feito sem a necessária fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, devendo essa suspensão ser computada na contagem do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece a aplicabilidade dessa norma para afastar o reconhecimento da prescrição em casos similares (TJPA – Apelação Cível nº 0876876-97.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 04/02/2025).

4.

Os embargos à ação monitória atraem o procedimento comum, com cognição exauriente, conforme estabelece o art. 702, § 1º do CPC e a doutrina de Luiz Henrique Volpe Camargo, que afirma ser possível ao réu alegar qualquer matéria de defesa prevista nos arts. 337 e 342 do CPC. Assim, impõe-se a aplicação do art. 357 do CPC, com delimitação das questões de fato e direito, definição de provas e eventual designação de audiência.

5.

A ausência da fase de saneamento e organização processual, diante de matéria controvertida e relevante para o deslinde da causa, configura cerceamento de defesa, tornando a sentença nula. Essa orientação encontra respaldo na doutrina de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, segundo os quais a fase estrutural do processo é essencial para a paridade e efetividade do contraditório e da cooperação processual, conforme os arts. 6º, 9º e 10 do CPC/2015.

6.

O Tribunal de Justiça do Pará possui precedentes reconhecendo a nulidade de sentença proferida sem o encerramento formal da fase instrutória ou sem o saneamento compartilhado (TJPA – Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 29/10/2024; TJPA – Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, julgado em 28/05/2024).

7.

No mesmo sentido, decisões do STJ reconhecem que a extinção do feito, sem oportunizar a produção de provas após a conversão da ação monitória em procedimento comum, acarreta cerceamento de defesa (STJ, REsp nº 2.078.943/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/12/2023; STJ, AgInt no REsp 1.331.111/SP, Quarta Turma, DJe 27/03/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão dos prazos prescricionais pela Lei nº 14.010/2020 deve ser considerada para fins de contagem do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2.

A oposição de embargos à ação monitória atrai a aplicação do procedimento comum, exigindo a realização da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC.

3.

A ausência de fase estrutural em demanda que requer cognição exauriente configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença por error in judicando.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 357, 373, 702, § 1º; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Doutrina relevante citada
:

·

Luiz Henrique Volpe Camargo.

·

Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, in
Novo CPC: fundamentos e sistematização
, Forense, 2015.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0876876-97.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04/02/2025.

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29/10/2024.

·

TJPA, Ap. Cív. nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana Santalices, j. 28/05/2024.

·

TJMG, Ap. Cív. nº 1.0000.24.435888-3/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 07/11/2024.

·

STJ, REsp nº 2.078.943/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023.

·

STJ, AgInt no REsp 1.331.111/SP, Quarta Turma, j. 20/03/2018, DJe 27/03/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0860743-43.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HARMÔNICA INCORPORADORA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 16.381 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA – OAB/PA 31.279

APELADO: ESPAÇO NOVO CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MARTINS – OAB/PA 7.768

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HARMÔNICA INCORPORADORA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que acolheu a prejudicial de mérito para:

RECONHECER a ocorrência da PRESCRIÇÃO da presente ação monitória, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil e, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas e honorários advocatícios sucumbências pela parte requerente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. ( PJe ID 24775492).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

a.

inocorrência da prescrição;

b.

nulidade da objurgada por
error in judicando
por não observar prazo de suspensão em razão da Pandemia da Covid – 19;

c.

prazo interrompido por envio de notificação extrajudicial;

d.

dívida existente, líquida e exigível conforme contrato de promessa de compra e venda e

e.

credor da importância de R$ 1.000.010,00(um milhão e dez mil reais).

Ao fim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID 24775493).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 24775502).

À minha relatoria em 11.02.2025 por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0860743-43.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HARMÔNICA INCORPORADORA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 16.381 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA – OAB/PA 31.279

APELADO: ESPAÇO NOVO CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO FERREIRA MARTINS – OAB/PA 7.768

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
: A Ação Monitória exige prova escrita que estabelece o direito autoral ao crédito demandado. Todavia, admite o debate da
causa debendi
quando o Embargado aduz cenário que altera, extingue ou impede o recebimento da obrigação, levando o julgador primevo a atender aos ditames do artigo 702, § 1º do CPC,
in verbis
:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

Que remete aos termos do artigo 373 do CPC, delineando o trilhar da lide à prática de atos inerentes ao Procedimento Comum.

Nesse sentido, Luiz Henrique Volpe Camargo aduz:

2.2. A cognição dos embargos à ação monitória. Não existe limitação de cognição aos embargos à ação monitoria. Ao contrário, o § 1.o do art. 702 e claro ao estabelecer que “os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”. Significa, então, que e licito ao réu arguir qualquer das matérias previstas nos arts. 337 e 342.
[i]

Procedimento comum que atrai a obrigatoriedade da realização da fase estrutural da demanda conforme artigo 357 do CPC, ainda mais quando há argumentos que precisam ser definidos forte na moldura fática apresentada:

a.

inocorrência da prescrição dada as causas de suspensão e interrupção forte na Lei n. 14.010/20 e no envio da notificação extrajudicial.Quanto a esse recorte, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS POR FORÇA DA LEI FEDERAL Nº 14.010/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória que busca a cobrança de mensalidade de curso superior. O Apelante alega prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança, considerando a incidência da Lei nº 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais durante a pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Considerando que o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, I, CC) teve início em 14/10/2017 e a ação foi ajuizada em 17/10/2022, a suspensão prevista na referida lei afastou a consumação da prescrição, restando a Monitória ajuizada dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO:

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 206, § 5º, I, CC; Art. 3º, Lei nº 14.010/2020.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876876-97.2022.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 ) Negritei.

b.

dívida existente dado o inadimplemento contratual quanto ao pagamento da parcela única, que operacionalizou pela entrega das chaves da unidade imobiliária e

c.

inadimplemento relativo e respeito às regras contratuais avençadas.

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. INÍCIO DE PROVA ESCRITA.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO PARA O RITO COMUM. COGNIÇÃO AMPLA E EXAURIENTE. REQUERIMENTO DE PROVA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME
1.Trata-se de ação monitória proposta contra o Município de Patos de Minas com vistas ao pagamento de valores devidos em razão de requisição administrativa ocorrida no período da pandemia de Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Discute-se a amplitude da instrução probatória após a conversão da ação monitória para o rito comum, com a possibilidade de requerimento de produção de provas pelo Autor, além daquelas acostadas à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.O êxito da ação monitória reclama a apresentação de prova escrita, que demonstre a probabilidade do direito do autor e se mostre em condições de influir na convicção do magistrado.
4.Não se convencendo o magistrado da probabilidade de existência da obrigação - mormente após a oposição de embargos monitórios, é possível a determinação de emenda da petição inicial, convertendo-se o procedimento em comum, ante a ausência de demonstração da evidência do direito do Autor.
5. A conversão da ação monitória em rito comum abre ao Autor a possibilidade de produzir provas hábeis à demonstração do direito alegado, em cognição exauriente
6. A extinção prematura do feito, sem que se possibilite ao Autor produzir as provas que embasem sua pretensão, para além daquelas documentais já acostadas à inicial, implica cerceamento de defesa, acarretando a cassação da sentença
.

IV. DISPOSITIVO
7.Sentença cassada. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 700 e art. 701, ambos do Código de processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, ju lgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016; STJ. AgInt no REsp 1.331.111/SP, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018; STJ. REsp n. 2.078.943/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1.603.239/SP, Quarta Turma, DJe 26/8/2020. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.435888-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2024, publicação da súmula em 14/11/2024) Negritei.

Feitas essas considerações, saliento os destaques, a saber:

- A moldura fática eleita nos Embargos Monitórios exige a tramitação à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo dado o necessário debate quanto aos argumentos fáticos apresentados e

-sentença que se equivocou eis a necessidade de analisar o texto da Lei n.14.010/2020 que suspendeu os prazos prescricionais entre 12.06.2020 e 30.10.2020.

À vista disso, entendo que o texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Veja que os Embargos Monitórios trazem uma moldura fática que exige necessária apuração eis que elegem fatos essenciais que, saliento, atraem a confecção da fase estrutural da lide firmadas no artigo 357 do Código de Processo Civil, cuja desatenção instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença estável, segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[ii]

Fase de realização obrigatória forte no cenário fático-jurídico apresentado cuja ausência acaba por predicar a sentença como nula, acrescida da qualidade equivocada da sentença que a torna insegura e instável ao objeto pretendido das partes litigantes.

O magistrado inobservou a importância dessa fase processual que envolta em fortes princípios constitucionais como o da cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e do contraditório a estabilizar as questões fático-jurídicas que a sentença se aterá, daí a decisão nele a ser proferida somente adquirira a estabilidade após ultrapassada etapa de esclarecimentos e ajustes dos litigantes quando realizado o saneamento conforme art. 3576, § 1º do CPC.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento para reconhecer a nulidade da objurgada por
error in judicando
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja estabilizada e efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.960. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 24 set. 2025.

[ii]
i
bidem
. p.549.

Belém, 28/01/2026